Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701022-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAN MAX DOS SANTOS BARROS, RIVANIO ANDERSON BEZERRA ALVES AGRAVADO: OI MOVEL S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto por contra decisão do Juizado Especial Cível do Guará/DF (autos 0705403-60.2021 – fase de conhecimento) de indeferimento da tutela de urgência consistente no restabelecimento de serviços de telefonia móvel. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de Procedimento do Juizado Especial Cível, regido pela Lei 9.099/1995, em que almeja a parte autora, a título de antecipação de tutela, a determinação para que o requerido restabeleça a prestação de serviços para a linha móvel, nos moldes contratado, por cuidar-se de serviço essencial para a atividade profissional e acadêmica dos autores. A antecipação pretendida depende do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a demonstração da verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como não ser medida irreversível. Com efeito, a liminar pretendida possui caráter satisfativo restabelecimento da prestação de serviços tão somente para a linha móvel, sendo certo que o contrato celebrado contemplava serviço de telefonia fixa, internet e telefonia móvel, em um pacote de serviços, razão pela qual, inviável seu deferimento neste momento processual. A parte requerida deverá comprovar a inviabilidade técnica de continuidade da prestação dos serviços, nos moldes contratados. Além disso, a celeridade do rito no sistema dos juizados especiais, com audiência designada para data breve, por si só, afasta o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Intime-se a parte autora desta decisão e, em seguida, cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais. Por fim, não havendo outros requerimentos, aguarde-se a audiência de conciliação designada junto ao CEJUSC - Guará. BRASÍLIA - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. WANNESSA DUTRA CARLOS Juíza de Direito É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito